Tribunal: CARF
Processo: 10218.721001/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721001/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.829 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ESPÓLIO DE PALMIRO VILELA MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Podem ser indeferidas, a juízo da autoridade julgadora, as solicitações de
diligências ou perícias quando as considerar prescindíveis ou impraticáveis.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). USO DE VALOR MÉDIO COM A APTIDÃO
AGRÍCOLA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
Cabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, levando-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721001/2007-84
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721001/2007-84

Trata o presente da Notificação de Lançamento (e-fls. 3/7), lavrada em
17/12/2007, em desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em
procedimento de revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
DITR, relativa ao exercício de 2005, resultou em lançamento suplementar de ofício contendo a
infração de valor da terra nua declarado não comprovado.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 43/50), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
- contesta a desconsideração do Laudo de Avaliação posto que ele é totalmente
esclarecedor e está de acordo com a real valorização da terra, além de ter seguido os
requisitos indicados nos itens 9.2.3.3 e 9.2.3.5 da NBR 14.653-3;
- considera que, ainda que o Laudo de Avaliação não tenha seguido o rigor da
ABNT, em decorrência da omissão da tabela, todos os requisitos foram
cuidadosamente seguidos e especificados no documento, entendendo que como
somente o VTN é tributável, tem-se que a importância do laudo deve se ater a
procedimento especifico na avaliação da terra nua, conforme item 10 a 10.1.2.1 da
NBR;
- informa que, quanto a falta de fotografias no laudo, não possui fotos do
imóvel da época requisitada (anos de 2003 a 2005), sendo que desta data até a data
que determinava a apresentação do laudo, várias benfeitorias foram feitas, tornando
inócua apresentação de fotos recentes;
- esclarece que, ao elaborar o laudo de avaliação, o profissional teve por base a
entrevista e informações das benfeitorias existentes no período, para ser mais fiel;
- requer seja revisto o laudo apresentado, posto que segue o que determina a
ABNT, e todos os valores estão fundamentados e de acordo com a realidade;
- confronta os valores, com relação ao valor total do imóvel, indicados no laudo
e os arbitrados e entende ser praticamente os mesmos, e conclui que a discussão
passaria especificamente quanto ao valor das benfeitorias, cultura, pastagens
cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, conforme cálculo do VTN determinado
pelo art. 10 da Lei no 9.393/96 c/c o art. 32 e art. 33 do Decreto n° 4.382/02;
- salienta que, o laudo, ao constatar o valor real das benfeitorias, cultura, etc,
tomou por base os valores praticados na regido e de mercado, inclusive por site de
ofertas de fazenda na regido e em todo o Park e através de informações de avaliador
de um grande banco (Bradesco);
- informa que, a titulo de prova, anexa ofertas feitas pela internet de fazendas
situadas no estado do Para, o valor por hectare varia de R$65,00 a R$100,00, sem
benfeitorias, o que seria o VTN, mister informar que são valores de venda para o ano
de 2008;
- informa, também, que anexa ofertas de fazendas com benfeitorias, cujo hectare
está sendo vendido entre R$620,00 até R$825,00, para venda em 2008, assim, justo e
correto que se respeite o valor apresentado no laudo de avaliação a titulo de
benfeitorias, cultura, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, e seja
acatado o VTN informado e seja revisado o arbitramento com base no SIPT;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721001/2007-84

- ressalta que os valores arbitrados de R$725,00/ha (2003) e de R$830,00/ha
para os anos de 2004 e 2005 são extremamente exorbitantes;
- esclarece que não se discute que o SIPT foi aprovado por Portaria, mas o valor
deste para o município em questão não condiz com a realidade, e mais, é inadmissível
o arbitramento de valor, sem que se demonstre ao contribuinte baseado em quais
dados foi encontrado o valor para o arbitramento;
- considera ser inconcebível que o contribuinte não tenha acesso ao SIFT para
averiguar de qual forma foi encontrado o V1N;
- declara que não se eximiria de recolher a diferença de imposto, caso ela exista,
mas o valor arbitrado não condiz com a realidade do imóvel e, portanto, aguardará a
verificação dos valores lançados;
- requer: a) seja acatada a impugnação, dando procedência a mesma,
procedendo a nova análise do laudo apresentado; b) seja concedido prazo para
retificação do laudo de avaliação, no intuito de anexar a tabela 2, com todas as
determinações; c) sendo indeferido o pedido constante no item "b", requer, pelo
principio do contraditório e da ampla defesa, seja designado perito da União), para
proceder in loco a averiguação dos imóveis rurais, e assim confrontar os valores
apresentados no laudo com o arbitrado;
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-38.711 (e-fls. 122/128), os membros da 1a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente este crédito
tributário e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Do Valor da Terra Nua (VTN) - Subavaliação Quanto ao cálculo do Valor da
Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade fiscal que houve subavaliação, tendo em
vista os valores constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela
Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela qual
o VTN declarado para o imóvel na DITR/2005, de R$ 232.506,00 (R$69,70/ha), foi
aumentado para R$ 2.768.714,00 (R$ 830,00/ha), valor este apurado com base no
menor valor apontado no SIPT, por aptidão agrícola, no caso para áreas de "florestas",
consoante extrato do SIPT, As fls. 90.
Faz-se necessário verificar, a principio, que não poderia a autoridade fiscal
deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o \FIN declarado, por
hectare, para o exercício de 2005, até prova documental hábil em contrário, está de
fato subavaliado, por ser muito inferior não s6 a todos os VTN por hectare listados,
qualquer que seja a aptidão agrícola da terra [pastagem/pecuária (R$1.660,00/ha),
cultura/lavoura (R$8.260,00/ha) e florestas (R$830,00/ha)], mas também ao VTN
médio, por hectare, apurado no universo das DITRs do exercício de 2005, referentes
aos imóveis rurais localizados no município de São Geraldo do Araguaia - PA, que foi
de R$ 148,07, como se observa no extrato do SIPT, As fls. 90.
Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava A
autoridade fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR desse
exercício, em obediência ao disposto no art. 14, da Lei n° 9393/1996, sendo
observado, nessa oportunidade, o menor valor apontado (florestas = R$830,00/ha) no
SIPT dentre os tipos de terras (aptidão agrícola), conforme demonstrado As fls. 90.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721001/2007-84

Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o
Valor da Terra da Nua, conforme descrito na intimação inicial, As fls. 06/07, cabia A
autoridade fiscal arbitrar o VTN considerando a subavaliação do valor declarado,
efetuando de oficio o lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido das
cominações legais, sob pena de responsabilidade funcional.
De fato, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento
da legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do
CTN.
Portanto, cabe reiterar que não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrar
novo Valor de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pelo
contribuinte encontra-se, de fato, subavaliado, lido podendo passar despercebido que o
VTN por hectare declarado para o imóvel de R$ 69,70/ha corresponde a menos de
48,0% do VTN médio por hectare de R$ 148,07/ha apurado no universo das
declarações do ITR12005, referente aos imóveis rurais localizados em Sao Geraldo do
Araguaia - PA, além, de corresponder a apenas 8,40% do menor valor constante, por
aptidão agrícola, do SIPT (R$830,00/ha), que foi justamente o valor arbitrado pela
fiscalização, com base no SIPT.
Registre-se que a autoridade fiscal não acatou, para comprovar o VTN
declarado, o "Laudo de Técnico", As fls. 12/20, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo
Mauricio Santana, atribuindo ao imóvel o VTN de R$34,07/ha, por entender que o
mesmo não atendia As normas da ABNT (NBR 14.653-3), de acordo com o solicitado
no Termo de Intimação Fiscal n° 02103/00313/2007 de fls. 06/07.
A autoridade fiscal constatou, em síntese, que o Laudo apresentado não
obedecia aos requisitos da citada norma, com grau de fundamentação de no mínimo II,
de forma, inclusive, discriminada, não tendo sido observado os itens 9.2.3.3. e 9.2.3.5
da citada Norma, como, por exemplo, explicitação dos dados colhidos de mercado,
com sua descrição detalhada; identificação das fontes pesquisadas e não somente sua
citação. Constatou, ainda, que não foi feita a relação das amostras com o imóvel
avaliado, concluindo que não foram obedecidos os itens 9.1 a 9.3 da NBR. Enfim, a
exigência era que o laudo, para fins tributários, contivesse fundamentação e grau de
precisão II, conforme descrito na intimação inicial de fls. 06/07.
No presente caso, não há como acatar a revisão do VTN pretendida pelo
contribuinte, pois entendo que o teor desse documento trazido aos autos não se mostra
hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a integralidade das
normas da ABNT, para um Laudo com fundamentação e grau de precisão II, não
demonstrando, de forma clara e inequívoca, o valor fundiário do imóvel A. época do
fato gerador do ITR12005 (1o.01.2005), nem a existência de características
particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela
fiscalização com base no SIPT.
Além disso, ocorre que a exemplo do VTN/ha originariamente declarado, o
VTN/ha apontado pelo autor do trabalho, de R$ 34,07/ha, portanto, menor que o
declarado, não obstante entendimento contrário do impugnante, também se encontra
muito abaixo dos VTNs relacionados no SIPT, por aptidão agrícola, correspondendo a
apenas 4,1% do menor VTN médio por hectare para a aptidão agrícola "florestas",
equivalendo a 23,0% do valor apurado no universo das DITRs, de R$148,07, que é o
VTN médio por hectare referentes aos imóveis localizados no município de São
Geraldo do Araguaia - PA, para o ano de 2005, de forma que o acatamento da
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721001/2007-84

pretensão do contribuinte exigiria uma demonstração que não deixasse dúvidas da
inferioridade do imóvel em relação aos outros existentes na regido, o que não
aconteceu.
De fato, a avaliação constante do laudo de fls. 12/20 não atende aos requisitos
estabelecidos na NBR 14.653-3, principalmente os itens 7.4 — Pesquisa para
estimativa do valor de mercado, com a identificação das fontes de informação (item
7.4.3.3. da NBR), 7.5 — Diagnóstico do mercado, 7.7 — Tratamento de Dados, 8 —
Metodologia Aplicável e 9 — Especificação das Avaliações, em especial o subitem
9.2.2.2., que estabelece que o profissional deve enquadrar o seu trabalho em cada item
da Tabela 2 da Norma, para conferir o grau de fundamentação do Laudo, conforme já
constatado pela fiscalização. Sendo assim, constato que o referido documento, não
atingiria pontuação suficiente para enquadrá-lo com grau de fundamentação de no
mínimo II, para que se obtivesse uma aceitável confiabilidade no resultado
apresentado, conforme Tabelas 1 e 2 do item "9.2. Quanto a fundamentação da citada
Norma.
Portanto, o laudo é por demais sucinto, podendo ser enquadrado como um
"Parecer Técnico", mas não como "Laudo Técnico de Avaliação", classificado, pelo
menos, com Grau de fundamentação I, quando o que se exige é Grau II de
fundamentação e precisão.
No que concerne aos requisitos da NBR 14.653-3, o item 9.2.3.3 desta Norma
estabelece que são obrigatórios, em qualquer grau "a explicitação do critério adotado
e dos dados colhidos no mercado".
Cabe frisar, também, que as áreas de produtos vegetais e de pastagens
declaradas pelo contribuinte, respectivamente, de 52,0 ha e 3.160,8 ha, As fls. 03, que
constituem 100,0% da área aproveitável do imóvel, demonstram que a propriedade é
produtiva, o que reforça o fato de que o imóvel em questão não possui características
particulares desfavoráveis que possam justificar, com base no teor do documento
trazido aos autos, o acatamento do VTN apontado no citado Laudo de Avaliação.
Nesse diapasão, não obstante o critério adotado pela fiscalização, ao utilizar o
menor valor, por aptidão agrícola, constante do SIPT (R$830,00/ha) para toda a área
do imóvel, independentemente da aptidão agrícola das áreas declaradas,- não
contrariar a legislação vigente, poderia ter ela adotado a distribuição das divas
declaradas por tipo de aptidão e multiplicado o tamanho dessas áreas declaradas pelo
valor da aptidão agrícola correspondente, informada no SIPT. A titulo
exemplificativo: 52,0 ha de área de produtos vegetais declarada x R$8.260,00/ha
(valor para cultura/lavoura) + 3.160,8 ha de área de pastagens aceita x R$1.660,00/ha
(valor para pastagem) + 118,0 ha de áreas de preservação permanente e de reserva
legal x R$830,00 (valor para florestas) + 5,0 ha de outras áreas x R$830,00 (menor
valor por aptidão do SIPT), que resultaria em um VTN de R$1.732,28/ha e, portanto,
superior ao VTN/ha adotado para o arbitramento de R$830,00/ha.
Ademais, o autor do trabalho não fez, a comparação qualitativa das
características particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos
imóveis rurais circunvizinhos, não evidenciando que o mesmo possui características
particulares desfavoráveis diferentes das características gerais da microrregião de sua
localização, para fins de justificar a revisão pretendida, ressaltando que tais
características gerais já são levadas em consideração quando da definição dos valores
incluídos no SIPT.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721001/2007-84

Além disso o laudo técnico não teve sua responsabilidade técnica anotada no
CREA, contrariando, assim, determinação contida na Lei n° 6.496, de 07.12.1977, fato
que, por si só, é suficiente para o não acatamento do laudo. Acrescente-se que a
necessidade de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA, na
elaboração e apresentação de laudo técnico de avaliação para fins de revisão do VTN,
além de tratar-se de exigência legal, prevista, também, na Norma de Execução COFIS
n° 006, de 27 de maio de 2006, tal exigência foi explicitada ao contribuinte no Termo
de Intimação Fiscal n° 02103/00313/2007 de fls. 06/07.
Quanto aos documentos de números 4 a 6, anexados A impugnação, conforme
citado As fls. 41, tais documentos seriam apenas fontes que deveriam ser analisadas
dentro do contexto e juntamente com Laudo de Avaliação, elaborado como exigido, o
que não ocorreu. Cabe, apenas ressaltar, que o de número 4, refere-se A cópia de
Laudo de Avaliação, As fls. 52/75, de imóvel localizado no estado da Bahia, além de
ter como objetivo a "Determinação do valor de mercado de compra e venda do
objeto" e, no caso, o objeto seria uma área de loteamento (548 lotes), não restando
dúvidas que não serviria de modelo para a elaboração de laudo de avaliação para fins
de 'determinação do VTN de um imóvel rural, não obstante opinião diversa do
impugnante. Em relação ao de número '5, As fls. 76, corresponderiam apenas a um dos
tipos de dados de mercado, conforme alínea "b)" do subitem 7.4.3.8 da NBR 14.653-3,
que subsidiariam a elaboração de um laudo, com o atendimento dos demais requisitos
da norma. Quanto ao de número 6, Parecer Técnico de Defesa de Avaliação de Imóvel
Rural, às fls. 77/78, emitido pelo mesmo Engenheiro que elaborou o Laudo Técnico
do imóvel do presente processo, há a confirmação pelo próprio profissional de que o
Laudo apresentado é de modelo simplificado.
Em síntese, não tendo sido apresentado "Laudo de Avaliação", com as
exigências apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para
demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a preços de 1°.01.2005, está compatível
com a distribuição das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e
classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no
VTN de R$ 2.768.714,00 (R$ 830,00/ha), arbitrado pela fiscalização com base no
SIPT.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
122/128), contestando a manutenção do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721001/2007-84

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é o
valor da terra nua – VTN declarado não comprovado.
Da Preliminar
Do Pedido de Realização de Perícia
O recorrente solicita a reabertura de prazo para retificação do laudo de avaliação,
no intuito de anexar a tabela 2, com todas as determinações e, caso este pedido seja indeferido,
requer, em atenção ao principio do contraditório e da ampla defesa, que seja designado perito da
União, para proceder in loco a averiguação dos imóveis rurais que compõe o RFB 0.557.708-0, e
assim, confrontar os valores apresentados em seu laudo de avaliação.
Em primeiro lugar, informamos que não existe previsão legal, na norma regente
do processo administrativo fiscal federal, para reabertura de prazos.
Quanto ao pedido de perícia formulado, entendo que ao interessado já foi
oportunizado tempo necessário, no transcurso deste procedimento administrativo, para que ele
produzisse laudo de avaliação, compatível com as exigências normativas.
Desta forma, com base no artigo 18 do Decreto 70.235/72, abaixo transcrito,
indefiro o pedido.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
Do Valor da Terra Nua
O recorrente assevera, em apertadíssima síntese, que providenciou a contratação
de profissional habilitado, que seguiu os requisitos indicados nos itens 9.2.3.3 e 9.2.3.5 da NBR
14.653-3, porém a fiscalização apontou uma omissão da tabela, descaracterizando o laudo. Que o
mesmo teve por base entrevistas e informações das benfeitorias existentes no período
questionado, por ser mais fiel para se processar os valores, requerendo a revisão do laudo de
avaliação.
Afirma que ao confrontar os valores indicados no laudo com os constantes no
apuração do imposto devido, têm-se que são praticamente os mesmos e que o laudo apresentou
os valores de mercado praticados na região. A titulo de prova, anexou ofertas feitas pela internet,
de fazendas situadas no estado do Pará, onde o valor do hectare varia entre R$ 65,00 (sessenta e
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721001/2007-84

cinco reais) e R$ 100,00 (cem reais), sem benfeitorias, ou seja, da terra nua, referentes ao ano de
2008.
Entende ser justo e correto que se respeite o valor apresentado pelo seu laudo de
avaliação, reconsiderando o valor arbitrado, pois está muito além dos valores realmente praticados na
região, em 2005, considerando o valor arbitrado no lançamento extremamente exorbitante.
De início, convém reproduzir trechos do complemento da descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 4) da Notificação de Lançamento:
O LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL APRESENTADO NÃO ATENDE
AOS REQUISITOS PARA SUA CONFECÇÃO, DE ACORDO COM A NBR no 14.653-
3 DA ABNT COM A FUNDAMENTAÇÃO E GRAU DE PRECISÃO II,...
..., OS ITENS 9.2.3.3 e 9.2.3.5 DA REFERIDA NORMA, COMO, POR
EXEMPLO, EXPLICITAÇÃO DOS DADOS COLHIDOS NO MERCADO (descrição
detalhada dos mesmos). QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES
PESQUISADAS, O AVALIADOR SIMPLESMENTE CITOU O NOME E TELEFONE
DOS 05 (CINCO) DADOS DE MERCADO PESQUISADOS DITOS PESQUISADOS.
NÃO IDENTIFICOU AS AMOSTRAS UTILIZADAS E SUA RELAÇÃO COM O
IMÓVEL AVALIANDO...
...NÃO SE COMPROVOU ATRAVÉS DE QUE MÉTODO CHEGOU-SE AO
VALOR DE VTN/HA POR EXERCÍCIO...
...O PRÓPRIO ENGENHEIRO AVALIADOR NÃO PREENCHEU A TABELA
DE ENQUADRAMENTO DE QUE TRATAM OS ITENS 9.2 e 9.2.2.2 DA REFERIDA
NORMA ETC.
O Julgamento anterior justificou a manutenção da infração apurada, pelos
seguintes motivos (e-fls. 116/118):
...não há como acatar a revisão do VTN...uma vez que não segue a integralidade
das normas da ABNT..., não demonstrando, de forma clara e inequívoca, o valor
fundiário do imóvel...nem a existência de características particulares desfavoráveis,
que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado...
...o acatamento da pretensão do contribuinte exigiria uma demonstração que
não deixasse dúvidas da inferioridade do imóvel em relação aos outros existentes na
regido, o que não aconteceu...
..., o laudo é por demais sucinto, podendo ser enquadrado como um "Parecer
Técnico"...
...as áreas de produtos vegetais e de pastagens declaradas pelo contribuinte,
respectivamente, de 52,0 ha e 3.160,8 ha, As fls. 03, que constituem 100,0% da área
aproveitável do imóvel, demonstram que a propriedade é produtiva,...
...o laudo técnico não teve sua responsabilidade técnica anotada no CREA,
contrariando, assim, determinação contida na Lei n° 6.496, de 07.12.1977...
...Quanto ao de número 6, Parecer Técnico de Defesa de Avaliação de Imóvel
Rural, às fls. 77/78, emitido pelo mesmo Engenheiro que elaborou o Laudo Técnico
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721001/2007-84

do imóvel do presente processo, há a confirmação pelo próprio profissional de que o
Laudo apresentado é de modelo simplificado.
Bem, como pode-se ver o valor da terra nua – VTN foi arbitrado pela autoridade
lançadora em virtude de o sujeito passivo não tê-lo comprovado.
O fundamento para este arbitramento encontra-se no artigo 14, §1o da Lei no
9.396, de 19/12/1996, combinado com o artigo 12 da Lei 8.629, de 25/02/1993, in verbis:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
Lei 8.629/93
Art.12.Consideras-e justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
...
II - aptidão agrícola;
...
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
Em complemento ao dispositivo no artigo 14 da lei no 9.393/96, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil editou a Portaria SRF n° 447/2002, aprovou o Sistema de Preços de
Terra (SIPT), que tem por objetivo fornecer informações relativas a valores de terras para o
cálculo e lançamento do Imposto Territorial Rural (ITR), nos casos de arbitramento do VTN,
sendo alimentado com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR.
Registre-se que este Conselho vem decidindo pela possibilidade de utilização do
VTN calculado a partir das informações do SIPT, quando observado o requisito legal da aptidão
agrícola do imóvel e não houver laudo de avaliação, revestido com os requisitos mínimos
exigidos por suas normas técnicas específicas.
Exemplificamos com a transcrição das ementas de alguns julgados recentes neste
Conselho:
Acórdão n° 9202-007.315, de 24/10/2018
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721001/2007-84

VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE.
Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando observado o requisito
legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
Acórdão n° 9202-006.051, de 28/09/2017
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE.
Resta possível o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da observância ao
requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor
do imóvel.
Acórdão n° 2301-007.088, de 04/03/2020
VTN. LAUDO. REQUISITOS.
Somente se admite a utilização de laudo para determinação do Valor da Terra Nua
(VTN) se este atender aos requisito determinados na legislação para sua validade.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE.
Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando observado o requisito
legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
Acórdão n° 2401-007.418, de 04/02/2020
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT).
Cabe manter o VTN médio por aptidão agrícola atribuído de ofício pela fiscalização,
com base no SIPT, em detrimento do VTN declarado pelo contribuinte, quando aquele
refletir melhor o preço de mercado de terras em 1o de janeiro do ano a que se refere a
declaração fiscal.
Da observância da tela (e-fls. 105), podemos verificar que o VTN médio
arbitrado, utilizado neste lançamento, foi o da área de florestas R$ 830,00/ha, o menor entre os
constantes para aquele município, ou seja, o lançamento considerou a aptidão agrícola estando
de acordo com o previsto na legislação e com o sedimentado pela jurisprudência deste
Conselho.
Em sede recursal o interessado não apresenta qualquer documento que saneie as
lacunas apontadas pela autoridade lançadora reiteradas pelo julgamento de primeira instância,
limitando sua argumentação à defesa dos documentos apresentados anteriormente.
Desta forma, somente resta a este julgador à manutenção integral da decisão
recorrida, pois o recorrente não trouxe aos autos nenhum documento hábil capaz de contrapor os
valores apontados pelo SIPT.
Isto posto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721001/2007-84

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar suscitada e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital